Tribunal: TJDFT
Processo: 0740443-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DAS TELECOMUNICAÇÕES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE. CLÁUSULA PENAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. CONDOMÍNIO CONTRATANTE. ENTE DESPERSONALIZADO. DESTINATÁRIO FINAL. INCIDÊNCIA DO CDC. CANCELAMENTO. MULTA CONTRATUAL. FIDELIZAÇÃO. 36 MESES. INOBSERVÂNCIA. PRAZO MÁXIMO. RESOLUÇÃO ANATEL N. 632/2014. METODOLOGIA DE CÁLCULO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE. NULIDADE DE PLENO DIREITO. AFASTAMENTO. PENALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante os brocardos latinos da mihi factum dabo tibi ius e iura novit curia, ao apreciar os fatos trazidos pelas partes, compete ao magistrado aplicar o direito, conforme a subsunção dos fatos à norma.
2. O Juízo a quo aplicou a legislação consumerista ao caso sob exame pois considerou o condomínio apelado usuário final dos serviços de internet prestados pela apelante.
3. A aplicação da Lei n. 8.078/90 nas relações de consumo é matéria de ordem pública, a teor de seu artigo 1o, sendo cognoscível de ofício a nulidade de cláusula que estabeleça obrigação considerada iníqua, abusiva, que coloque o consumidor em desvantagem exagerada ou seja incompatível com a boa-fé ou a equidade, conforme se infere do inciso IV do artigo 51 do referido diploma.
4. Ao declarar a nulidade da multa contratual, o Juízo a quo não ultrapassou os limites objetivos da demanda pois, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.447.247/SP), a onerosidade excessiva da cláusula penal também é considerada matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
5. O condomínio é ente despersonalizado, que não exerce atividade econômica e que não está inserido no rol de pessoas jurídicas de direito privado a que alude o artigo 44 do Código Civil.
6. A contratação, pelo condomínio, de serviços prestados por outras pessoas jurídicas não é compreendida como relação de insumo, mas sim como relação de consumo.
7. A exigência de vinculação do consumidor ao contrato de prestação de serviços de telecomunicações por um prazo mínimo é possibilitada pelo artigo 57 da Resolução n. 632/2014 da Anatel. Todavia, esse prazo de permanência não pode ultrapassar 12 (doze) meses, a teor do § 1o de dito dispositivo, previsão não observada pelo contrato executado.
8. Não prospera a pretensão da apelante de ver aplicadas as disposições do artigo 59 da Resolução n. 632/14 da Anatel no caso concreto, pois o condomínio não se enquadra no conceito de consumidor corporativo.
9. A penalidade prevista para a hipótese de rescisão contratual antes do término do prazo de fidelização mostrou-se excessivamente onerosa, o que justificou a declaração de nulidade levada a efeito.
10. Por se tratar de penalidade diretamente atrelada à inobservância de prazo de fidelização ou de permanência fixado em dissonância com a normatização da Anatel, e tendo a alegada rescisão contratual ocorrido já no décimo terceiro mês de vigência do contrato, não é caso para a fixação da multa compensatória em valor diverso, mas sim de afastamento da incidência de referida multa.
11. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.